Tribunal: TJDFT
Processo: 0761057-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação da existência de erro material, omissão e contradição a serem sanados.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão incorreu em erro material, omissão ou contradição ao manter a extinção do processo, por inércia, em razão da ausência de cumprimento pela parte autora das exigências formais relativas à assinatura eletrônica e à forma de fixação dos alimentos em ação consensual de reconhecimento e dissolução de união estável.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [reconhecimento de não cumprimento das determinações judiciais na fase de emenda, fundamento que conduziu ao indeferimento da petição inicial], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. A parte embargante cita precedentes não vinculantes do TJDFT como fundamento para sua argumentação, o que, embora relevante, não impõe obrigatoriedade de observância por este órgão colegiado, que pode, pelo princípio do livre convencimento motivado, discordar do conteúdo do precedente mencionado pela parte, não sendo exigível qualquer distinção ou superação que justifique a sua decisão (CPC, art. 927, inc. III).
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.